Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Apelação do Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu de vias de fato contra a ex-companheira por insuficiência de provas.
2 O exame percuciente dos depoimentos colhidos dos próprios protagonistas deste drama familiar urbano não permite concluir com exatidão e segurança a materialidade e a autoria das infrações imputadas ao acusado, de sorte que deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.